Tribunal: TJDFT
Processo: 0725059-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Processo : 0725059-16.2019.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que o pedido liminar foi analisado pelo eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira[1], à parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12800591